Tribunal: STF
Processo: HC 197108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Gilberto Martins Alegre e outros, advogados, em benefício de Priscila Sulzbach, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.346/RS. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5001393- 30.2021.8.21.7000 pelo Desembargador Carlos Aberto Etcheverry, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente teve decretada, em 23.11.2020, prisão temporária, convertida em preventiva, em 11.12.2020, pela apontada prática do crime de latrocínio com resultado morte.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5001393-30.2021.8.21.7000, indeferida a liminar requerida pelo Desembargador Carlos Aberto Etcheverry, nos seguintes termos: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Priscila Sulzbach, contra ato do Juiz de Direito da vara criminal da comarca de São Luiz Gonzaga, que decretou a prisão preventiva da paciente. 
    Os impetrantes relatam, inicialmente, que a paciente teve a prisão temporária decretada em 23/11/2020, pelo prazo de 30 dias. Posteriormente, em 11/12/2020, a prisão foi convertida em preventiva. Aduz[em], contudo, que a paciente é mãe de uma menina de cinco anos de idade, a qual depende dos seus cuidados e está sofrendo com o distanciamento. A avó, preocupada com a situação, contratou uma psicóloga para atender a criança, visando tentar reduzir os impactos na sua formação e saúde mental. Foi realizado um laudo pela psicóloga, o qual indica a importância da presença da mãe na vida da menina. Diante de tal situação, alega a aplicabilidade da decisão tomada pelo STF no HC nº 143.641/SP, a qual sugere a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. Ademais, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, somente é possível decretar a prisão preventiva quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso, a decisão combatida não justificou de forma fundamentada nos elementos do caso concreto, e de forma individualizada, o porquê não foi cabível a substituição. Diante de tal omissão, deve ser reconhecida a nulidade do ato e, consequentemente, concedida a liberdade provisória. De outra banda, alega que não foi realizada audiência de custódia, tornando a prisão ilegal também por este motivo. Igualmente, alega a ausência dos requisitos ensejadores do cárcere cautelar, salientando que a decisão combatida carece de fundamentação idônea. Também, sustenta que a paciente é portadora de HIV e tuberculose, pertencendo, portanto, ao grupo de risco de infecção da COVID-19. Salienta, ainda, as péssimas condições do Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga. 
    Requer, diante do exposto, a concessão liminar da ordem, a fim de que a paciente seja posta em liberdade. Subsidiariamente, postula a adoção de medidas cautelares alternativas. 
    É o relatório. 
    A paciente teve a prisão temporária decretada e, posteriormente, em 11/12/2020, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de latrocínio consumado. Entendeu o magistrado singular que necessária a medida para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal. A decisão combatida está suficientemente fundamentada, de forma que não vislumbro, em regime de plantão, motivos fáticos ou jurídicos para modificá-la. 
    Este é o teor da decisão: (…) 
    Como se vê, trata-se de delito grave, atinente à prática do delito de latrocínio consumado, ou seja, com resultado morte. 
    A leitura da decisão combatida demonstra a gravidade concreta do crime e os indícios suficientes de autoria: a paciente confessou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e que no dia do feriado dos finados foi ameaçada pelo ofendido. A seguir, pegou uma almofada e o sufocou na cama. A vítima estava sob o efeitos de drogas e não teve muita reação, vindo a óbito. Com a ajuda de um comparsa atearam fogo no ofendido em duas oportunidades: a primeira ainda na residência da paciente, e a segunda nas proximidades do rio. 
    O veículo da vítima foi entregue ao comparsa como pagamento. 
    Há outros relatos colhidos que demonstram os indícios mínimos de autoria. Além disso, pelo que consta nos autos, foram localizados vestígios do corpo da vítima queimada na casa da paciente. 
    A situação relatada pelos impetrantes é, de fato, grave, pois a paciente possui filha menor que necessita dos seus cuidados e está com prisão preventiva decretada nos autos. Porém o crime imputado é mais grave ainda. 
    Saliento que o HC coletivo nº 143.641 do STF, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres grávidas ou com crianças sob sua guarda, não se aplica ao presente writ, na medida em que é excetuada a concessão da extensão de ordem aos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, desde que por decisão devidamente fundamentada, como no caso: (…) 
    Quanto à condição de saúde do paciente, tenho me manifestado no sentido de que, diante do quadro calamitoso no qual se encontram as prisões brasileiras e da pandemia de Coronavírus (COVID-19), os encarceramentos devem se restringir a indivíduos que coloquem em risco a integridade física de outras pessoas. 
    Neste contexto, tratando-se o crime imputado a paciente de delito grave – latrocínio consumado –, entendo não ser o caso, em regime de plantão, de concessão da liberdade provisória. 
    No tocante à realização de audiência de custódia, ressalto que tal solenidade tem por objetivo evitar excessos e abusos de autoridades policiais contra a integridade física do preso, o que em nenhum momento foi alegado pelos impetrantes. 
    No caso dos autos, ao contrário do que pretende a defesa, a ausência de realização de audiência de custódia não torna a prisão ilegal, não se verificando qualquer ofensa às garantias constitucionais do acusado. Não obstante, cabe mencionar que a audiência de custódia passou a ser expressamente prevista em nosso ordenamento jurídico a partir da Lei nº 13.964/19, que trouxe a seguinte modificação ao Código de Processo Penal: (…) 
    Ocorre, todavia, que relativamente à alteração operada quanto ao art. 310, § 4º, do CPP, o Ministro Luiz Fux concedeu medida cautelar na ADI 6.299/DF, suspendendo a eficácia do respectivo dispositivo na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019. 
    Diante disso e, em especial, da decisão atacada no presente writ, não vislumbro, neste momento, a ilegalidade manifesta da prisão, bem como entendo não se mostrarem adequadas, por ora, a adoção de medidas alternativas, motivo pelo qual indefiro a liminar. 
    Isso posto, indefiro a liminar”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 640.346/RS, indeferido liminarmente em 20.1.2021 pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PRISCILA SULZBACH em que se aponta como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul (HC n. 2021/6.983-3). A paciente teve a prisão temporária decretada e, posteriormente, em 11/12/2020, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de latrocínio consumado. 
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, a necessidade de afastamento do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante da existência de flagrante ilegalidade na decretação da prisão da paciente. 
    Alegam a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, que teria sido imposta sem que se tenha declinado fundamentação concreta a demonstrar a necessidade da medida extrema.
    Defendem que a paciente faz jus à prisão domiciliar, tendo em vista que é mãe de uma criança de 4 anos, sendo a única responsável pela menor, bem como integra o grupo de risco para contágio pelo novo coronavírus, nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020, porquanto sofre de tuberculose e é portadora de HIV. 
    Apontam, ainda, a ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia. 
    Destacam a possibilidade de aplicação de de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, superado o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, seja concedida a liberdade à paciente, ou sejam aplicadas medidas cautelares alternativas ou, ainda, seja a segregação cautelar substituída por prisão domiciliar. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, em especial considerando-se o que consignou o desembargador relator ao indeferir o pleito liminar na origem: (…) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”. 
     
    5.  Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustentam que a decisão proferida pelo juízo processante, pela qual decretada a prisão cautelar da paciente, seria genérica e carente de fundamentação idônea. 
    Alegam cabível o deferimento de prisão domiciliar à paciente, que teria uma filha menor de doze anos e seria HIV positiva, com outras comorbidades. 
    Requerem a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois a paciente integraria grupo de risco para o agravamento da Covid-19. 
    Assinalam a ilegalidade da prisão, pois não teria sido realizada a audiência de custódia. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
     “Diante do exposto, depois de amplamente explanado e comprovado todo o alegado pela Paciente a Vossas Excelências, REQUER:
    a) o recebimento, a distribuição e o processamento deste Remédio Constitucional e a juntada dos documentos que o instruem; 
    b) que seja excepcionada (não ocorra aplicação) da Súmula 691 do STF, diante da evidente urgência pelas situações de abuso, por a decisão contrariar o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, pela razoabilidade, pelas graves e flagrantes ilegalidades e teratologia presentes in casu, dentre outros, pois a denegação da liminar pelo Eminente magistrado postergou que fosse declarado de ofício ou pela(s) provocação(ões) a(s) nulidade(s)/ilegalidade(s) mencionada(s) nesse e ou outras existentes, sendo concedido/expedido o componente alvará de soltura, ou alternativamente que seja concedida liberdade provisória à paciente ou ter a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou ser colocada em prisão domiciliar até o trânsito da acusação, sendo que tudo era absolutamente possível de se verificar DE PLANO, através de simples leitura do Habeas Corpus e dos documentos que o instruíram. Não haveria razão, portanto, em negar-se a liminar, posto que a(s) decisão(ões) é/são nula(s) e que também estão presentes os pressupostos da concessão da liminar: fumus boni iuris e periculum in mora; 
    c) que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal por estar o presente devidamente instruído de fotocópia integral do Habeas Corpus sob o nº 640.346 – RS (2021/0015043-3) e por se tratar todos de processos eletrônicos Eproc, reconhecendo-se a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’ liminarmente, ou seja, de plano, num gesto de estrita Justiça, visto que a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, fazendo cessar a coação ilegal/arbitrária a que está submetido a Paciente, a fim também que seja declarado de ofício ou pela(s) provocação(ões) a(s) nulidade(s)/ilegalidade(s) mencionada(s) nesse e ou outras existentes, sendo concedido/expedido o componente alvará de soltura, ou alternativamente que seja concedida liberdade provisória à paciente ou ter a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou ser colocado em prisão domiciliar até o trânsito da acusação. 
    d) caso Vossa Excelência opte depois de analisar o pedido liminar em solicitar informações à autoridade coatora, sugestionamos que fixe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam prestadas as informações (resposta); 
    e) que após ouvida a douta Procuradoria de Justiça, seja no mérito concedido ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente, fazendo cessar a coação ilegal/arbitrária a que está submetido a Paciente, a fim também que seja declarado de ofício ou pela(s) provocação(ões) a(s) nulidade(s)/ilegalidade(s) mencionada(s) nesses e ou outras existentes, sendo concedido/expedido o componente alvará de soltura, ou alternativamente que seja concedida liberdade provisória a paciente ou ter a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou ser colocado em prisão domiciliar até o trânsito da acusação. 
    f) caso não sendo adotadas as posições jurisprudenciais mencionadas no corpo desse HC no exame da liminar e do mérito, façam Vossas Excelências à distinção dos casos (Distinguishing) e a superação do entendimento apresentado pelo STF (Overruling) ambos sobre o tema tratado nesse, com fundamento no artigo 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal - CPP, sob pena de nulidade da decisão por não apreciação de todas as teses defensivas e por falta de fundamentação conforme o artigo 315, § 2º, VI, e do o artigo 564, V, ambos do Código de Processo Penal - CPP e artigo 93, IX, da Constituição Federal - CF; 
    g) para que seja exercida a garantia constitucional da ampla defesa em sua inteireza, requer a impetrante a respectiva intimação ou comunicação da data, horário e forma que ocorrerá o julgamento deste feito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da sessão respectiva, sob pena de nulidade absoluta do ato”. 
    6. Em 25.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho determinando a requisição de informações ao juízo da Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS, “especialmente para que esclareça: (i) a situação prisional da paciente Priscila Sulzbach e em que condições está custodiada; (ii) se há notícias de casos de contaminação pelo coronavírus no estabelecimento em que segregada a paciente e se tem conhecimento de ações mitigadoras/preventivas da pandemia na unidade prisional; (iii) sobre a existência de condições ambulatoriais para atendimento da paciente na unidade prisional em que se encontra” (e-doc. 34).
    7. Vieram aos autos as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 36), com a descrição do trâmite processual do Inquérito Policial n. 5002129-28.2020.8.21.0034/RS. Não foram esclarecidas as especificidades da situação prisional da paciente, como requisitado.
    8. Requisitadas informações complementares, o juízo de primeiro grau manifestou-se :
    “(...) Ademais, informo que a paciente Priscila Sulzbach encontra-se presa preventivamente por decisão proferida no presente expediente, recolhida à Casa Prisional desta cidade. Ainda, não há casos de contaminação pelo coronavírus no local em que segregada a paciente, qual seja na Penitenciária Estadual de São Luiz Gonzaga. 
    Na casa prisional estão sendo adotados os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde e pela OMS, inclusive com restrições de visitas, suspensão das saídas temporárias e concessão de prisão domiciliar aos apenados presos em regime semiaberto que exerçam labor, tudo para evitar o ingresso do vírus no estabelecimento prisional. 
    Por fim, saliento que a penitenciária conta com unidade de saúde, bem como oferta atendimento médico regular a todos os segregados” (e-doc. 44). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.346/RS, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5001393- 30.2021.8.21.7000 pelo Desembargador Carlos Aberto Etcheverry, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal gaúcho.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o Colegiado.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019). 
    11. Essa jurisprudência não cerra as portas deste Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se o disposto na Súmula n. 691 para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 
    12. Embora ausentes as condições processuais para regular processamento do feito, examino aspectos do caso suficientes à análise da custódia cautelar da paciente apenas para verificar se a decisão questionada estaria, no ponto, assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelos impetrantes.
    13. Ao fundamentar o decreto de prisão preventiva da paciente, o juízo de origem assentou:
    “(...) Nos termos do art. 312 do CPP, é cabível a prisão preventiva desde que (a) haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, também, (b) esteja presente, ao menos, um dos três requisitos elencados pelo supracitado dispositivo, quais sejam, (b.1) necessidade de garantia da ordem pública ou econômica, (b.2) necessidade de preservação da instrução criminal e (b.3) necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 
    De outra banda, já em consideração às recentes alterações trazidas pela Lei nº 12.403/11, deve-se também apontar que a prisão preventiva, mesmo que presentes os requisitos acima elencados, só poderá ser decretada: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; (b) ou se tiver havido prévia condenação por outro crime doloso (desde que ainda possível o reconhecimento de reincidência – art. 64 do CP); (c) ou se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa portadora de deficiência. 
    Ademais, a prisão preventiva não poderá ser decretada se puder, sem prejuízo quanto à efetividade do comando, ser substituída por outra medida de natureza cautelar (art. 282, §6, do CPP) ou, ainda, se estiverem presentes algumas das hipóteses de exclusão da ilicitude previstas pelo art. 23 do CP (art. 314 do CPP). 
    No caso em tela, a materialidade e a autoria do crime descrito na representação policial emergem do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial. 
    Sobre os depoimentos acima mencionados, constam nos autos relatos de que a representada Priscila teria matado a vítima sufocada com a utilização de uma almofada e, na sequência, teria recebido ajuda de seu filho (Vitor Artêmio) e de “Pink” para carbonizarem o corpo e se desfazerem nas margens de um rio (Rio Pirajú, nesta cidade). 
    Ainda, segundo o que consta nos autos, Aldair Junior teria recebido o veículo que pertencia ao ofendido como forma de pagamento pelo serviço prestado, bem móvel que, posteriormente, foi apreendido e periciado com o uso de luminol apresentou resultado positivo para sangue humano, pendente, apenas a identificação do DNA do material em comparação com o corpo carbonizado. 
    De fato, é elevada a gravidade em concreto do delito praticado (vítima teve o seu corpo carbonizado duas vezes, inclusive, uma delas, no próprio pátio da casa da pessoa com quem mantinha relacionamento amoroso), o que enseja a custódia cautelar, considerando que foi demonstrada periculosidade elevada e menosprezo/indiferença pelo valor da vida humana. 
    Assim, ao menos por ora, visualiza-se a necessidade de preservação da ordem pública, consoante autoriza o art. 312 do CPP. 
    Para tanto, deve-se destacar, inicialmente, que o delito em tela é extrema gravidade. Neste contexto, mostra-se razoável cogitar que, uma vez soltos, poderão novamente delinquir, colocando novamente em risco a sociedade, ou seja, a própria ordem pública. 
    Cumpre, portanto, que se resguarde a sociedade em face do risco de reiteração delitiva. 
    Deve-se apontar, ainda, em consideração às inovações trazidas pela Lei nº 12.403/11, que a infração penal cogitada é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; sendo que, além de não se poder falar na ocorrência de alguma das hipóteses de exclusão da ilicitude previstas pelo art. 23 do CP, tampouco se visualiza a possibilidade de se substituir, sem prejuízo quanto à efetividade do comando, a prisão preventiva pela aplicação de outra medida de natureza cautelar (art. 319 do CPP). 
    Por fim, destaco que o representado Aldair Junior, responde a diversos feitos criminais, segundo o que consta no Sistema Themis, incluindo tentativa de homicídio qualificado (processo 034/2.17.0003432-8), enquanto, o representado Vitor Artêmio responde por delito de receptação (processo 5002129-28.2020.8.21.0034), o que bem demonstra que há grande risco de voltem a delinquir, colocando em risco a ordem pública novamente. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALDAIR JUNIOR DE SOUZA VAZ, PRISCILA SULZBACH e VICTOR ARTÊMIO SULZBACH HIDER para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal, uma vez que poderão intimidar testemunhas” (e-doc. 44 – grifos nossos).
    14. Na decisão proferida no Habeas Corpus n. 5001393-30.2021.8.21.7000, o Desembargador Carlos Aberto Etcheverry destacou a especial gravidade do delito:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Priscila Sulzbach, contra ato do Juiz de Direito da vara criminal da comarca de São Luiz Gonzaga, que decretou a prisão preventiva da paciente. 
    Os impetrantes relatam, inicialmente, que a paciente teve a prisão temporária decretada em 23/11/2020, pelo prazo de 30 dias. Posteriormente, em 11/12/2020, a prisão foi convertida em preventiva. Aduz[em], contudo, que a paciente é mãe de uma menina de cinco anos de idade, a qual depende dos seus cuidados e está sofrendo com o distanciamento. A avó, preocupada com a situação, contratou uma psicóloga para atender a criança, visando tentar reduzir os impactos na sua formação e saúde mental. Foi realizado um laudo pela psicóloga, o qual indica a importância da presença da mãe na vida da menina. Diante de tal situação, alega a aplicabilidade da decisão tomada pelo STF no HC nº 143.641/SP, a qual sugere a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. Ademais, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, somente é possível decretar a prisão preventiva quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso, a decisão combatida não justificou de forma fundamentada nos elementos do caso concreto, e de forma individualizada, o porquê não foi cabível a substituição. Diante de tal omissão, deve ser reconhecida a nulidade do ato e, consequentemente, concedida a liberdade provisória. De outra banda, alega que não foi realizada audiência de custódia, tornando a prisão ilegal também por este motivo. Igualmente, alega a ausência dos requisitos ensejadores do cárcere cautelar, salientando que a decisão combatida carece de fundamentação idônea. Também, sustenta que a paciente é portadora de HIV e tuberculose, pertencendo, portanto, ao grupo de risco de infecção da COVID-19. Salienta, ainda, as péssimas condições do Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga. 
    Requer, diante do exposto, a concessão liminar da ordem, a fim de que a paciente seja posta em liberdade. Subsidiariamente, postula a adoção de medidas cautelares alternativas. 
    É o relatório. 
    A paciente teve a prisão temporária decretada e, posteriormente, em 11/12/2020, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de latrocínio consumado. Entendeu o magistrado singular que necessária a medida para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal. A decisão combatida está suficientemente fundamentada, de forma que não vislumbro, em regime de plantão, motivos fáticos ou jurídicos para modificá-la. 
    Este é o teor da decisão: (…) 
    Como se vê, trata-se de delito grave, atinente à prática do delito de latrocínio consumado, ou seja, com resultado morte. 
    A leitura da decisão combatida demonstra a gravidade concreta do crime e os indícios suficientes de autoria: a paciente confessou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e que no dia do feriado dos finados foi ameaçada pelo ofendido. A seguir, pegou uma almofada e o sufocou na cama. A vítima estava sob o efeitos de drogas e não teve muita reação, vindo a óbito. Com a ajuda de um comparsa atearam fogo no ofendido em duas oportunidades: a primeira ainda na residência da paciente, e a segunda nas proximidades do rio. 
    O veículo da vítima foi entregue ao comparsa como pagamento. 
    Há outros relatos colhidos que demonstram os indícios mínimos de autoria. Além disso, pelo que consta nos autos, foram localizados vestígios do corpo da vítima queim